Tribunal: STJ
Processo: 5005892-12.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596540 - RS (2024
/0096654-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELISEU KRAUSBURG
ADVOGADO
: EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
EMBARGADO
: AUTO POSTO COMBOIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BALDISSERA - RS074882
RONALDO BOVO - RS105686
ROGERIO ANDREOLA - RS045493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si.
Documento eletrônico VDA52608094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 2bf0d100-6d3c-4df1-bcd0-5e0158da4266

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. A mera irresignação com o
entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,

Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
18/11/2025
24/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52608094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 2bf0d100-6d3c-4df1-bcd0-5e0158da4266

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596540 - RS (2024
/0096654-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELISEU KRAUSBURG
ADVOGADO
: EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
EMBARGADO
: AUTO POSTO COMBOIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BALDISSERA - RS074882
RONALDO BOVO - RS105686
ROGERIO ANDREOLA - RS045493
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51724377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:45
Código de Controle do Documento: 628f4afd-deb9-449a-bea3-f7dd955ee04c

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. A mera irresignação com o
entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,

Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
ELISEU KRAUSBURG opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
464-473, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial,
sob os fundamentos de inexistência de violação do
do CPC e de incidência
art. 1.022
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 464-465):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
Documento eletrônico VDA51724377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:45
Código de Controle do Documento: 628f4afd-deb9-449a-bea3-f7dd955ee04c

INTEPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da ausência
de violação do
do Código de Processo Civil e da incidência das Súmulas n.
art. 1.022
5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II,
art. 1.022,
do CPC, em razão de suposta omissão quanto à tese de que a posse do imóvel foi
entregue dentro do prazo contratual, permitindo sua locação, o que afastaria a
aplicação da cláusula penal;
(ii) saber se a análise da alegada violação do
do Código Civil exige
art. 884
necessariamente o reexame de fatos ou provas e a interpretação de cláusulas
contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a alegada violação do
do CPC, pois a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
4. A verificação da ocorrência de enriquecimento ilícito demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
medidas vedados em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal
art. 1.022
de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7
do STJ quando o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar,
necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos
fático-probatórios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CC,
art. 1.022,
art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.

Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu
em contradição ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a controvérsia não
envolve reexame de provas, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos já
incontroversos.
Documento eletrônico VDA51724377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:45
Código de Controle do Documento: 628f4afd-deb9-449a-bea3-f7dd955ee04c

Afirma que a cumulação da cláusula penal com aluguéis configura
enriquecimento ilícito, violando o art. 884 do Código Civil.
Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão se manifeste
expressamente sobre a contradição apontada.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de
fl. 483.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado.
No presente caso, a parte não aponta contradição passível de ser sanada
pelo STJ em embargos de declaração; apenas demonstra seu interesse na reanálise da
questão referente à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Eis o que diz o acórdão da decisão impugnada (fl. 472):

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de violação do
do Código Civil. A Corte de origem concluiu que deveria incidir a multa
art. 884
contratual, ante a verificação da mora na execução da obrigação principal, sendo
irrelevante, no particular, eventual locação do imóvel objeto do contrato.
Nesse contexto, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, medidas vedadas em recurso especial, em face
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender a
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por entender que a controvérsia não
Documento eletrônico VDA51724377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:45
Código de Controle do Documento: 628f4afd-deb9-449a-bea3-f7dd955ee04c

envolve reexame de provas, insistindo na tese recursal de configuração de
enriquecimento ilícito, sem se desincumbir de demonstrar a alegada contradição no
julgado.
A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna,
caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. A propósito:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.690.572/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgRg no
3/10/2022,
7/10/2022;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.923.310/MG,
julgados em
DJe de
27/9/2022,
7/10/2022.
Em recente julgamento, a Corte Especial do STJ concluiu que "o recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ademais, a mera irresignação do embargante com o entendimento adotado

no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 1.623.529, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
de
.
15/12/2021)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51724377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:45
Código de Controle do Documento: 628f4afd-deb9-449a-bea3-f7dd955ee04c

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:45
Código de Controle do Documento: 628f4afd-deb9-449a-bea3-f7dd955ee04c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.596.540 / RS
Número Registro: 2024/0096654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058921220208210010
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISEU KRAUSBURG
ADVOGADO
: EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
AGRAVADO
: AUTO POSTO COMBOIO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE BALDISSERA - RS074882
RONALDO BOVO - RS105686
ROGERIO ANDREOLA - RS045493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELISEU KRAUSBURG
ADVOGADO
: EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
EMBARGADO : AUTO POSTO COMBOIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BALDISSERA - RS074882
RONALDO BOVO - RS105686
ROGERIO ANDREOLA - RS045493
Documento eletrônico VDA52588085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:42
Código de Controle do Documento: 65e0bffc-c362-4a1d-918b-fccb370e3414

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:42
Código de Controle do Documento: 65e0bffc-c362-4a1d-918b-fccb370e3414